Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709666-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JULIO CESAR LIMA DE SOUZA REQUERIDO: MARIA DIANA LEANDRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido suspensivo ao recurso de apelação interposto no juízo de primeiro grau, cuja ação de revogação de doação foi proposta por JULIO CESAR LIMA DE SOUZA em desfavor de MARIA DIANA LEANDRO DA SILVA, na qual fora proferida sentença de extinção sem julgamento do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial por ausência de cumprimento de emenda à inicial no prazo legal. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a extinção prematura, sem facultar ao autor a regularização, acabou por ferir os princípios da cooperação e instrumentalidade das formas. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que os autos retornem à origem para o processamento do feito com a juntada da certidão de ônus reais e o recolhimento das custas complementares. É o sucinto relatório. O artigo 1.012, §3o, preconiza que: § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Com efeito, a sentença que extingue o processo, sem julgamento do mérito, em razão do indeferimento da inicial por ausência de cumprimento de emenda à inicial possui efeito suspensivo, na forma do artigo 1.012 do CPC, não se incluindo entre as hipóteses elencadas no §1o do referido dispositivo, situações em que o apelo possuirá apenas o efeito devolutivo, por isso, presentes os requisitos, é possível o efeito suspensivo (§3o). Nesse passo, o recurso de apelação interposto pelo autor na origem já possui o efeito buscado no presente pleito incidental. Acrescenta-se que o pedido de reforma constante da petição é próprio do recurso interposto na origem, limitando-se o presente pleito apenas à análise do efeito suspensivo, o que resta prejudicado em razão da previsão legal já destacada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão na origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator